Tribunal: TJES
Processo: 5022065-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022065-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO JOSE COTA FELIZARDO

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
022065-31.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE
:
JULIANO JOSE COTA FELIZARDO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE APETRECHOS E MÁQUINA DE CARTÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

A manutenção da prisão preventiva exige demonstração de materialidade, indícios suficientes de autoria e presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decisão constritiva encontra-se validamente fundamentada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta sobressai das circunstâncias da prisão em flagrante. Apreensão de 73 pinos de cocaína, 4 porções de haxixe e 729 gramas de maconha. Localização de balança de precisão, rolo de plástico filme e máquina de cartões "Mercado Pago". Tais elementos evidenciam estrutura organizada, profissionalismo e habitualidade na traficância, afastando presunção de mercancia eventual.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não ostentam condão de garantir revogação da prisão cautelar diante da demonstração da necessidade da medida extrema.

Alegação de desproporcionalidade baseada em hipotética aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) carece de amparo no rito célere do Habeas Corpus. Inviável realizar exercício de futurologia sobre regime prisional ou benesses legais aplicáveis em possível condenação.

Demonstrada necessidade imperiosa de acautelamento da ordem pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
022065-31.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE
:
JULIANO JOSE COTA FELIZARDO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIANO JOSÉ COTA FELIZARDO
, contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, nomeado Autoridade Coatora, que estaria mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5003877-09.2025.8.08.0026, em que responde pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo alega o impetrante, não estariam presentes os requisitos autorizadores da manutenção da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, ao argumento de que, em eventual condenação, seria cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do paciente.

A sustentar a inexistência de razão na conservação do cárcere hostilizado, valendose, para tanto, de supostos dados abonatórios sustentados pelo coacto, postula a defesa a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente.

Apreciando o pedido liminar, o insigne Desembargador Relator exarou decisão de indeferimento no Id. 17624757.

Instada a se manifestar, a acoimada Autoridade Coatora prestou suas informações no Id. 18558846, nas quais relata a regular tramitação do feito originário da presente impetração.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18618401, opina pela denegação da ordem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Da análise acurada dos fólios, constata-se inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar concessão da ordem pleiteada, uma vez que a Decisão proferida pelo juízo de origem, responsável pela conversão do flagrante e manutenção da segregação cautelar, encontra-se concretamente fundamentada nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é necessário destacar que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restam consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e no Auto de Apreensão, constatando que, o periculum libertatis deflui das circunstâncias fáticas que permearam a prisão, ocorrida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ademais, nota-se nos autos, que foi encontrado no domicílio do paciente, expressiva diversidade e quantidade de entorpecentes
(
73 pinos de cocaína, 4 porções de haxixe e 729 gramas de maconha, além de balança de precisão e, notadamente, máquina de cartões
"Mercado Pago"
).

Tal acervo probatório demonstra estrutura organizada e habitualidade na comercialização de substâncias ilícitas, afastando tese de mercancia eventual e evidenciando gravidade concreta da conduta e periculosidade social do agente.

Nesse sentido, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliados à apreensão de apetrechos de traficância, constituem fundamentos idôneos e suficientes para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do caso.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 221.902/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Por sua vez, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não detêm condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar quando presentes requisitos autorizadores previstos na legislação processual penal.

Além disso, o argumento atinente à desproporcionalidade da medida constritiva em face de hipotética aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06) carece de amparo nesta via estreita.

Assim, torna-se inviável realizar exercício de futurologia ou prognóstico acerca de regime prisional ou benesses legais a serem concedidas em eventual édito condenatório, matéria que demanda dilação probatória própria da instrução criminal.

Dessa forma, demonstrada necessidade imperiosa de acautelamento da ordem pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.